Tribunal: TJMT
Processo: 1033751-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033751-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SUZIANI ANTONIA DOS REIS SANTIAGO JACOB - CPF: 001.420.591-29 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – LIMITAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CRÉDITO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1. É admitida a relativização da regra da impenhorabilidade de salários quando a medida respeitar o limite de 30% dos rendimentos mensais e não comprometer a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com precedentes jurisprudenciais e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

2. A limitação da penhora ao valor inicialmente executado desconsidera a atualização monetária, juros e despesas processuais, ferindo o princípio da efetividade da execução previsto no art. 509, § 2º, do CPC.

3. Reformada em parte a decisão para determinar a penhora de 30% dos rendimentos mensais da executada até a satisfação integral do débito atualizado.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000106-72.2019.8.11.0041
proposta em face de
SUZIANI ANTÔNIA DOS REIS SANTIAGO JACOB
, a qual deferiu o pedido de penhora nos seguintes termos:

“(...)

Posto isto, defiro o pedido alternativo formulado pelo exequente e determino a manutenção da penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da quantia objeto da penhora via SISBAJUD, bem ainda do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos pela executada Suziani Antonia dos Reis, até o limite do crédito inicialmente executado. (...)”.

Em suas razões recursais (id. 254910150), a Agravante alega, em síntese, que
“o MM Juiz a quo ao determinar em decisão interlocutória que o pedido de bloqueio de 30% do salário da executada/agravada seja feito até o limite do crédito INICIALMENTE EXECUTADO, está determinando que os bloqueios mensais sejam feitos até chegar o limite do valor da causa de R$ 8.777,99! Valor este totalmente defasado perante o valor atualizado do débito, primeiramente pelo fato que a ação foi distribuída em 04 de janeiro de 2019, há 5 anos atrás, e segundo que não foi acrescentado no valor inicialmente executado, a atualização monetária, juros, bem como os débitos com custas processuais e honorários advocatícios”
.

Diante desse contexto, requer:
“seja julgado totalmente procedente o presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada (id n. 173895466) proferida nos autos de nº. 1000106-72.2019.8.11.0041, que tramita perante o r. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, visando reformar o trecho da decisão: “até o limite do crédito inicialmente executado” para “... até a satisfação integral dos débitos”’
.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id. 257615180) argumentando, em síntese, que a decisão agravada é adequada e equilibrada, respeitando os princípios da razoabilidade e da dignidade do devedor; bem como que o agravo constitui mero inconformismo e busca rediscutir questão já decidida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000106-72.2019.8.11.0041
proposta em face de
SUZIANI ANTÔNIA DOS REIS SANTIAGO JACOB
, a qual deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da Executada/Agravada até o limite do valor inicialmente executado.

O agravante alega, em síntese, que a decisão lhe é prejudicial, na medida em que ao limitar a penhora no valor inicialmente executado de
R$ 8.777,99 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) deixa de

contemplar a atualização do débito, os juros, as custas processuais e os honorários advocatícios, que somam atualmente R$ 16.109,34 (dezesseis mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos).

Sustenta, ainda, que esgotou todos os meios para localização de bens penhoráveis e que a penhora de parte dos salários da executada é a única forma de garantir a satisfação do crédito, sem comprometer a subsistência da Agravada.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão para que a penhora de 30% dos rendimentos da executada seja mantida até a quitação integral do débito atualizado.

Por sua vez, a Agravada sustenta que a decisão agravada é adequada e equilibrada, respeitando os princípios da razoabilidade e da dignidade do devedor; bem como que o agravo constitui mero inconformismo e busca rediscutir questão já decidida.

Pois bem.

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos salários da executada e à extensão da penhora de 30% de seus rendimentos mensais até a satisfação integral do débito atualizado.

De início, registro que o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO AFETA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.208.645/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.

1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).
(Destaquei)

As contrarrazões apresentadas pela agravada destacam que a decisão agravada já equilibraria os princípios do direito do credor à satisfação de seu crédito e a dignidade do devedor, todavia, embora reconheça-se que o limite de 30% é razoável, limitar a penhora ao valor inicial do débito desconsidera a dinâmica das obrigações executórias e compromete o princípio da efetividade da execução.

Isso porquê, no presente caso o débito original de R$ 8.777,99 encontra-se atualizado para R$ 16.109,34, considerando a incidência de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios; foram esgotadas todas as outras formas de localização de bens da devedora, tornando a penhora parcial de salários a única via executória efetiva.

Desse modo, ao limitar a penhora ao valor inicialmente executado, a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução e desconsidera os parâmetros legais para atualização dos débitos, previstos no art. 509, § 2º, do CPC.

Ignorar tais parâmetros equivale a impor ao credor um prejuízo não condizente com o objetivo de uma execução efetiva. Ademais, a dinâmica da relação obrigacional exige que o valor devido seja atualizado, refletindo fielmente o montante que o devedor precisa adimplir para extinguir sua obrigação.

De mais a mais, limitar a penhora ao valor inicial também subverte o princípio da igualdade material entre as partes, pois transfere o ônus da desvalorização da moeda e dos encargos do tempo exclusivamente ao credor, que é impedido de obter o ressarcimento integral. Isso não apenas fere o princípio da efetividade da execução, mas também compromete a própria segurança jurídica do processo

Dessa forma, a decisão agravada, ao limitar a penhora ao valor inicialmente executado, viola o princípio da efetividade da execução e deixa de atender às exigências legais de atualização do débito, frustrando os objetivos do processo executivo.

Assim, é imperioso reformar a decisão agravada para determinar que a penhora de 30% dos rendimentos mensais da Executada/Agravada seja mantida
até a satisfação integral do débito atualizado
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar que a penhora de 30% dos rendimentos mensais da Executada/Agravadas seja mantida
até a satisfação integral do débito atualizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025